Tribunal: TJBA
Processo: 8079181-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079181-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: RL FORTES SERVICOS EM SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
JAMILLE TELES DOS REIS NEVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO
.

1- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à empresa executada e determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD até o limite de 40 salários mínimos, ao fundamento de que as quantias bloqueadas possuem natureza alimentar e se destinam à subsistência do sócio administrador da agravada.

2- A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da gratuidade da justiça concedida à pessoa jurídica executada, à luz da Súmula 481 do STJ, bem como analisar se a proteção patrimonial prevista no art. 833, X, do CPC pode ser excepcionalmente aplicada a valores depositados em conta bancária de empresa utilizada exclusivamente para o recebimento de honorários profissionais do sócio prestador de serviços médicos.

3- Demonstrada, em sede de cognição sumária, a situação de dificuldade financeira da agravada e evidenciado que a pessoa jurídica funciona como instrumento formal para o exercício profissional do sócio administrador, revela-se legítima a manutenção da gratuidade da justiça deferida na origem. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora destinada primordialmente às pessoas naturais, admite aplicação excepcional às pessoas jurídicas quando comprovado que os valores constritos possuem natureza alimentar e são indispensáveis à subsistência do sócio e de sua família. Ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 25 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

IV